Tribunal: TJPA
Processo: 0811185-12.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811185-12.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: OTAVIO MARIANO ARAUJO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0811185-12.2023.8.14.0040

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRENTE/RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: OTAVIO MARIANO ARAÚJO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. SAÚDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALHA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA. MORTE DE PACIENTE. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas e pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão do óbito de paciente não transferida em tempo hábil para unidade hospitalar de referência, apesar de ordem judicial expressa, condenando solidariamente ambos os entes ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos materiais ao filho sobrevivente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se configurada a responsabilidade civil do Estado e do Município por omissão específica, decorrente da não transferência da paciente para unidade de referência, culminando no óbito, e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e materiais, bem como a legitimidade e solidariedade dos entes na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado e do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão administrativa e o evento lesivo, cabendo aos entes públicos comprovar eventual causa excludente.

4.

Restou comprovado nos autos que a paciente, idosa e portadora de comorbidades, dependia de transferência urgente para neurocirurgia, determinada judicialmente e não providenciada em tempo, evidenciando falha no serviço público de saúde.

5.

A ausência de vaga em unidade de referência, não demonstrada como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, não afasta o nexo causal entre a omissão estatal e o óbito.

6.

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, decorre da própria gravidade do fato (in re ipsa), prescindindo de prova do sofrimento além da própria perda da mãe.

7.

A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes deste Tribunal e do STJ em situações análogas.

8.

A condenação solidária dos entes decorre do dever comum e concorrente na prestação do serviço público de saúde.

9.

Os recursos não trazem elementos capazes de infirmar a sentença, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado e o Município respondem objetivamente pelos danos decorrentes de omissão específica na prestação do serviço público de saúde, configurada pela não efetivação, em tempo, de transferência hospitalar de paciente em situação de urgência, mesmo diante de ordem judicial.

2.

O dano moral, na hipótese de falecimento do ente querido por falha estatal, é presumido (in re ipsa), prescindindo de demonstração específica do sofrimento.

3.

A ausência de vaga em unidade de referência, quando não justificada por caso fortuito ou força maior, não afasta o dever de indenizar dos entes públicos.

4.

A responsabilidade dos entes federativos é solidária na prestação do serviço público de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º, 37, § 6º, 196; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0409995-42.2015.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 29/06/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0805447-80.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 27/11/2023; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0805322-80.2020.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17/07/2023.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos pelo Município de Parauapebas e Estado do Pará, porém,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Município de Parauapebas
e pelo
Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Historiando os fatos, Otavio Mariano Araújo Filho ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sua genitora, Sra. Raimunda Carvalho, foi internada em 23/05/2023 no Hospital Geral de Parauapebas apresentando quadro grave, com hemiplegia à direita, crise hipertensiva e rebaixamento do nível de consciência.

Diante da gravidade do estado clínico, a paciente foi encaminhada à UTI e necessitava de neurocirurgia de urgência, razão pela qual foi solicitada sua transferência para unidade de referência via Sistema Estadual de Regulação (SER).

Apesar da decisão liminar determinando a efetivação da transferência em até 24 horas, tal ordem judicial não foi cumprida e, em 03/06/2023, a paciente veio a óbito. O autor, então, postulou indenização por danos morais, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e danos materiais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondentes a despesas funerárias.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 24702472), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Face ao exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação de Indenização a fim de:

a) Condenar o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, de forma solidária, a pagar ao autor o importe de R$100,000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ, a partir da data do evento danoso;

b) Condenar o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, SOLIDARIAMENTE, a pagar ao autor, a título de danos materiais, o importe de R$5,000,00 (cinco mil reais), devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ, a partir da data do evento danoso.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas, em razão da isenção de que gozam os entes públicos.

Condeno os réus ao pagamento de honorários, no importe de 10% do valor da causa."

Inconformado com a sentença, o
Município de Parauapebas
interpôs recurso de apelação (ID 24702480). Em suas razões, inicialmente suscita a tempestividade do recurso, bem como o regular preenchimento dos pressupostos recursais. No mérito, o Município alega, em síntese, a inexistência de conduta negligente, imprudente ou imperita de seus agentes, sustentando que todos os procedimentos recomendados pela ciência médica foram realizados de imediato, inclusive, desde a entrada da paciente no hospital em 23/05/2023, tendo sido providenciado seu encaminhamento à UTI e solicitado leito para transferência via SER.

Aduz que a ausência de vaga em unidade de terapia intensiva de referência não pode ser imputada à municipalidade como falha na prestação do serviço. Destaca, ainda, que a paciente já apresentava quadro clínico gravemente comprometido, sendo portadora de comorbidades severas e idade avançada (69 anos), o que teria contribuído de forma decisiva para o desfecho letal.

O Município discorre sobre a ausência de nexo causal entre a conduta administrativa e o óbito, citando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade subjetiva do Estado em hipóteses análogas e a necessidade de demonstração do liame causal.

Ressalta, por fim, que inexiste comprovação de que a suposta demora tenha agravado o quadro clínico da paciente, e pugna pela total improcedência dos pedidos indenizatórios ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

O
Estado do Pará
também interpôs recurso de apelação (ID 24702477), ratificando, preliminarmente, todos os argumentos expostos na contestação, requerendo expressamente a apreciação de todas as matérias suscitadas no curso do processo.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a ausência de responsabilidade civil, defendendo que, desde o recebimento da ordem judicial, promoveu todos os esforços para a efetivação da transferência da paciente, esbarrando, porém, na inexistência de vagas disponíveis em unidade de referência para neurocirurgia.

Aponta que a paciente esteve todo o tempo assistida em UTI e recebeu os cuidados médicos necessários ao seu quadro, não se verificando omissão ou negligência dos agentes públicos. Argumenta, ademais, que a responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses de omissão, reveste-se de natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos.

Enfatiza, ainda, que a condição clínica da paciente, agravada por comorbidades, foi fator determinante para o óbito, não havendo nexo causal entre a conduta do Estado e o resultado morte.

Impugna, igualmente, o reconhecimento dos danos materiais, argumentando ausência de comprovação das despesas funerárias e, quanto aos danos morais, sustenta a inexistência de abalo indenizável, ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório. Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos ou a minoração das condenações.

Posteriormente, o autor apresentou contrarrazões às apelações interpostas (ID 24702484), defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando que restaram comprovados nos autos todos os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado e do Município, destacando a falha na prestação do serviço de saúde público diante da não efetivação da transferência hospitalar, mesmo diante de ordem judicial.

Ressalta que a omissão administrativa privou a paciente do acesso ao tratamento necessário, em violação ao direito fundamental à saúde, o que caracteriza a responsabilidade solidária dos entes federativos e enseja o dever de indenizar. Assevera, ainda, que não há elementos nos autos capazes de afastar o nexo causal entre a omissão estatal e o dano experimentado, sendo irrelevantes, para fins de exclusão da responsabilidade, as alegações relativas às condições pré-existentes da paciente.

Defende, por fim, a manutenção dos valores fixados a título de danos morais e materiais, reputando-os proporcionais e adequados às circunstâncias do caso concreto.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24752146, recebi os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, o Ministério Público, por meio do ilustre Procurado de Justiça Mario Nonato Falangola, apresentou parecer (ID 24859184), opinando pelo conhecimento dos recursos, deixando, todavia, de intervir no mérito, nos termos do art. 178 do CPC/2015 e art. 1º da Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do CNMP, por se tratar de interesse eminentemente patrimonial. Conclui, assim, pelo preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, opinando pelo regular prosseguimento dos feitos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ao analisar os presentes recursos de apelação interpostos pelo Município de Parauapebas e Estado do Pará, contra a decisão de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade dos apelos, devendo serem conhecidos.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor, Otavio Mariano Araújo Filho, narrou que sua genitora veio a óbito em decorrência de falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na demora injustificada e no descumprimento de ordem judicial para transferência da paciente para unidade hospitalar de referência em neurocirurgia, o que teria privado a vítima de acesso ao tratamento adequado, culminando em seu falecimento.

Postula, assim, indenização por danos morais e materiais em face do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, sob a alegação de responsabilidade solidária dos entes federativos.

Cumpre, inicialmente, destacar que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal dispõe que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros".

Versa a presente demanda, portanto, sobre responsabilidade objetiva do Estado, regida, em regra, pela teoria do risco administrativo. Para a aferição da responsabilidade civil do Estado e o consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados, é suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a omissão/conduta atribuíveis ao Poder Público e o aludido dano.

Tal entendimento encontra ressonância na lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

"(...) Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. (...) O segundo pressuposto é o dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. Logicamente, se o dito lesado não prova que a conduta estatal lhe causou prejuízo, nenhuma indenização terá a postular. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal." (in Manual de Direito Administrativo, 14ª ed., Lúmen Júris Editora, 2005, p. 448 e p. 454)

Com efeito, conforme se depreende dos autos, restou incontroverso que a paciente, idosa, portadora de comorbidades, necessitou de atendimento de alta complexidade e transferência urgente, determinada judicialmente, não providenciada a tempo, resultando em seu óbito.

A documentação acostada, bem como os relatos médicos e o histórico processual, evidenciam que houve falha no serviço público de saúde, caracterizando omissão específica apta a ensejar a responsabilização do Estado e do Município.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm reiteradamente assentado que, em se tratando de omissão específica na prestação do serviço de saúde, a responsabilidade dos entes públicos é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo aos demandados o ônus de provar causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A título de reforço, transcreve-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL CATEGÓRICA. DEMORA NO DIAGNÓSTICO E NA TRANSFERÊNCIA DO MARIDO E PAI DOS AUTORES PARA HOSPITAL COM NEUROCIRURGIÃO. DANO MORAL REFLEXO E IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA A ESPOSA, E R$ 20.000.00 (VINTE MIL REAIS) PARA CADA FILHO, QUE DEVE SER MANTIDA. JUROS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA QUE SE RETIFICA, DE OFÍCIO, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS. 1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores, que são a esposa e os filhos da vítima, alegam que ela veio a óbito em decorrência de erro médico praticado por prepostos do réu, quando do seu atendimento no Hospital Estadual Carlos Chagas. 2. Responsabilidade objetiva do Estado, regida, em regra, pela teoria do risco administrativo, ou seja, para a aferição da responsabilidade civil do Estado e o consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados, é suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a omissão/conduta atribuíveis ao Poder Público e o aludido dano. 3. No caso, verifica-se que foi produzida prova pericial no decorrer da fase instrutória. Perito que apontou especificamente as falhas médicas que foram determinantes para o evento, em especial a não realização da tomografia de crânio na admissão e a não transferência para hospital com Neurocirurgia de Emergência. 4. Dano moral in re ipsa. 5. A indenização arbitrada pelo D. Juízo a quo, em R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) para a esposa e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada filho se revela razoável e não merece ajustes. 6. Sentença que merece pequeno reparo, de ofício. O termo inicial dos juros deve ser a data do evento danoso, uma vez que a hipótese é de responsabilidade extracontratual, nos estritos termos do verbete sumular nº 54 do C. STJ. 7. Apelos desprovidos. Sentença que se repara, de ofício, quanto ao termo inicial dos juros. (TJ-RJ - APL: 04099954220158190001 2022001102612, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 29/06/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023)

No presente caso, os entes públicos, embora aleguem terem tomado as providências administrativas cabíveis e mencionem a inexistência de leito disponível, não lograram demonstrar que tal circunstância decorresse de caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo de terceiro, que pudessem afastar o nexo de causalidade entre a omissão e o resultado morte. Ademais, a ordem judicial para transferência da paciente restou descumprida, o que reforça a omissão específica.

O dano moral, por sua vez, decorre da própria gravidade do ocorrido, sendo in re ipsa, dispensando prova do sofrimento além da narrativa fática e documental.

Sobre a quantificação do dano moral, cabe observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o montante fixado pelo juízo de origem ser mantido, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes deste tribunal em casos análogos, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4. Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes.
7. Constata-se que o valor de R$ 80 .000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8 .14.0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DESCONTITUAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR DOS APELADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO COM O DEVER ESPECÍFICO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 90 .000,00 MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CRITÉRIO DE EQUUIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O Apelante, Estado do Pará, apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil atribuída ao ente público. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. O único documento a respeito da renda dos Apelados é o extrato de concessão da pensão por morte no valor de um salário-mínimo. Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, não há documentos que desconstituam a declaração de hipossuficiência realizada pelos Apelados, inexistindo razões para o indeferimento do pedido de justiça gratuita. 3. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a responsabilidade dos Apelantes e o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em decorrência do falecimento do Sr. Iraci Luiz Ferreira, cônjuge e genitor dos Recorridos.
4. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88. 5. Apesar da gravidade do quadro de saúde com o agravamento da enfermidade e risco de morte, conforme consta no relatório e documentos médicos, o paciente permaneceu no hospital municipal aguardando a realização de exames e transferência para o Hospital Estadual Abelardo Santos, o que não ocorreu até a data do óbito ocorrido em 08.01 .2020. 6. A omissão dos Apelantes com o cumprimento do dever de prestar o atendimento médico adequado é evidenciado pela ausência de resposta aos ofícios recebidos do Ministério Público Estadual e não cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos do processo nº 0812308-84.2019 .8.14.0040. 7. A determinação judicial não foi cumprida e, diante do agravamento do quadro de saúde, o paciente veio a óbito em 09.01.2020, tendo como causa da morte “a) Sepse Grave, b) Trombose de Membros inferiores”, conforme consta na certidão de óbito (id. 10754758 - Pág. 4), o que corresponde às enfermidades para as quais buscava tratamento nos hospitais dos Apelantes. 8. Estando evidenciado o dano moral ocasionado aos Recorridos consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte do familiar, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de prestar o atendimento médico, deve ser mantida a obrigação de indenizar.
9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Recorrentes em decorrência da demora no atendimento médico adequado, que acarretou a morte do marido e genitor dos Apelados, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão da extensão do dano ocasionado pela morte de um familiar.
10. Descabe o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que a condenação possui valor definido, sendo vedada a utilização do critério equitativo para fins de arbitramento dos honorários, a teor do que dispõe o art. 85, 85, § 6º-A do CPC. Precedente do STJ. 11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0805322-80 .2020.8.14.0040, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Por todo o exposto, resta inequívoca a caracterização do dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de danos morais e materiais, bem como ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes públicos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025